Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-95.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004614-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), MENDONCA & FAEDDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - CNPJ: 01.155.693/0001-54 (APELANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI
e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA ADOÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ARBITRAMENTO COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS (ART. 22, §2º, DA LEI 8.906/94)
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS CONCRETOS. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. AFASTAMENTO DE DESCONTO CONTRATUAL (ASABB). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. EXCLUSÃO DE RATEIO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas
por ambas as partes
contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, fixou remuneração correspondente a 6% sobre o valor atualizado da causa, em razão de atuação profissional em execução, posteriormente rescindida contratualmente
de forma unilateral.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão:
(i) adequação do critério de fixação;

(
ii
) proporcionalidade do quantum;

(
iii
) regime jurídico aplicável
; e,

(
iv
) consectários (ASABB, juros, rateio)
.

III. Razões de decidir

3.
Em caso de rescisão unilateral do mandato, os honorários advocatícios devem ser arbitrados proporcionalmente ao trabalho efetivamente desenvolvido, sendo inadequada a vinculação automática ao valor da causa.

A legislação aplicável é a vigente ao tempo da relação contratual, afastando-se a incidência retroativa da Lei nº 14.365/2022, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e ao art. 6º da LINDB.

O arbitramento exige a explicitação de critérios objetivos, tais como tempo de atuação, extensão e relevância dos atos praticados, fase processual atingida, complexidade da demanda e dimensão econômica da causa, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação adequada
.

A
utilização do valor da causa apenas como parâmetro de contextualização econômica, vedada sua adoção automática como base de cálculo
.

No caso, a atuação profissional, desenvolvida por aproximadamente nove anos, contribuiu para a regularização das citações, conversão do arresto em penhora e consolidação da constrição patrimonial, sem avanço à fase expropriatória
.

O elevado valor da execução configura parâmetro de contextualização econômica, sem autorizar, contudo, a adoção de remuneração típica de êxito integral
.

A ausência de resultado econômico final, decorrente de rescisão unilateral do contrato, não afasta o direito à remuneração, impondo sua fixação proporcional ao trabalho realizado, vedado o enriquecimento sem causa
.

Inaplicável o desconto contratual destinado à ASABB, porquanto vinculado a regime remuneratório não implementado no caso concreto
.

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A verba honorária sucumbencial possui natureza autônoma, sendo indevido o rateio sem previsão legal ou contratual específica.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recursos de apelação
parcialmente
providos.

Tese de julgamento:

“
1. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, os honorários devem ser arbitrados por equidade, com base em critérios objetivos relacionados ao trabalho efetivamente desenvolvido, sendo inadequada a fixação em percentual sobre o valor da causa. 2. A legislação aplicável ao arbitramento de honorários contratuais é aquela vigente ao tempo da relação jurídica material, vedada a retroatividade normativa. 3. A ausência de resultado econômico final não afasta o direito à remuneração do advogado, impondo sua fixação proporcional ao serviço prestado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, REsp 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Banco do Brasil S/A e por Rodrigo
Mischiatti
e Rodrigo
Mischiatti
Sociedade Individual de Advocacia em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, processo nº 1004614-95.2018.8.11.0041.

Os autores Rodrigo
Mischiatti
e Rodrigo
Mischiatti
Sociedade Individual de Advocacia ajuizaram a presente ação em face do Banco do Brasil S/A, postulando o arbitramento de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral, sem justa causa, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Alegaram que foram contratados pelo réu para prestar serviços advocatícios em ação de execução de título extrajudicial, processo nº 1577-49.1996.811.0041, com remuneração exclusivamente pela verba de sucumbência.

Sustentaram que, após aproximadamente 12 anos de atuação profissional, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo Banco do Brasil S/A, em março de 2013, sem justa causa, frustrando a expectativa de recebimento dos honorários contratuais.

Requereram o arbitramento de honorários advocatícios em percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa trabalhada, ou, subsidiariamente, em valor compatível com o trabalho desenvolvido, observados os critérios legais aplicáveis.

A sentença, ID 216274120, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de 6% sobre o valor atualizado do processo nº 1577-49.1996.811.0041
, conforme:

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada porRODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/Sem face de BANCO DO BRASIL S/A., ambas devidamente qualificadas nos autos.

O processo foi protocolado em 26/02/2018 e a parte autora relata em sua inicial que o autor, pessoa física, foi contratadopela ré para a prestação de serviços advocatícios, por prazo indeterminado, até extinção das ações por ele patrocinadas, conforme consta da cláusula primeira dos contratos.

Diz que no ano de 2003 foi firmado novo contrato com a pessoa jurídica, mantendo os termos contratuais.

Afirma ter atuado em favor da ré por mais de uma década, até que lhes foi endereçada notificação informando que, a partir daquela data, o contrato estava rescindido, o que frustrou a expectativa de recebimento dos honorários contratuais, por constar, na notificação, que “
eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto
”.

Sustenta que o trabalho jurídico deve ser remunerado, que o escritório
Faeda
Advogados Associados S/S seja incluído no polo ativo da lide, como litisconsorte necessário, pois a sociedade de advogados detém 50% dos valores a serem recebidos a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos realizados em favor da ré, em especial, nos autos da execução, processo nº 1577-49.1996.811.0041 (cód. 2488/2008 - 25799) proposta em desfavor de Com. Prod. Alimentícios Comprão Ltda.

Assim, ajuizou esta ação com o fito de obteros benefícios da justiça gratuita, a inclusão da
Faeda
Advogados Associados S/S, como litisconsorte ativo necessário, a fixação de 15% sobre o valor atualizado de cada causa em que atuaram, subsidiariamente, a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado ou que se fixe em 50% para cada um dos dois escritórios que atuaram nas causas e a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão de ID 12143251 indefere a gratuidade da justiça a parte autora e concede prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais.

A parte autora comprovou o recolhimento das custas e taxas judiciais.

A decisão de ID 14269868 recebe a inicial e determina a citação e intimação da parte ré para comparecer à audiência de conciliação.

A audiência foi realizada conforme termo no ID 24958148, contudo, não foi possível chegar a acordo.

A ré apresenta contestação no ID 16535074. Empreliminar, sustenta a inépcia da inicial, sob o argumento que o pleito dos honorários advocatícios foi feito de forma diversa ao estipulado em contrato. Ventila, ainda, a preliminar de carência da ação, dada a falta de estipulação ou de acordo prevendo os honorários da forma como foram requeridos. Requer a extinção da demanda, sem resolução do mérito.

No mérito, aduz que os autores foram devidamente remunerados pelos trabalhos efetuados, que não havia exclusividade na prestação dos serviços, que a remuneração ocorrerá em momento futuro, com relação aos honorários advocatícios devidos. Complementa que os honorários advocatícios serão pagos assim que se tornarem exigíveis, até porque os processos ainda estão em andamento, sendo certo que a remuneração dos autores se daria pelos eventuais honorários advocatícios sucumbenciais, pagos ao final do processo.

Sustenta que a denúncia não desconstitui o contrato de honorários, que a cláusula prevendo a remuneração dos honorários contratuais não é abusiva ou ilegal, que não há possibilidade para o arbitramento dos honorários advocatícios, que o valor perquirido, pelos autores, não está correto, na medida em que as ações não finalizaram.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares e que haja a improcedência da ação, com a consequente condenação dos autores em custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Alternativamente, requer que os honorários sejam fixados de acordo com o trabalho executado.

A parte autora apresenta impugnação no ID 16968212.

Deferido o pedido de inclusão da pessoa jurídica
Faeda
Advogados Associados no polo ativo da lide e intimada para ciência e manifestação que entendesse necessária, deixou transcorrer o prazo.

A parte autora requereu o prosseguimento do feito com o julgamento da lide (ID 104737760).

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

Preliminares

Inépcia da inicial e carência do direito de ação

As preliminares de mérito, arguidas na contestação, quanto à inépcia da inicial e à carência da ação, se confundem com a análise de mérito, isso porque o pedido de condenação em honorários advocatícios guarda relação com as disposições contratuais e com a lei.

Portanto, afastam-se as preliminares.

Mérito

De fato, o processo comporta julgamento antecipado do mérito, eis que as provas apresentadas são bastantes para o desfecho processual, com fundamento no inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil – CPC.

A questão de fundo repousa no arbitramento de honorários advocatícios, em favor dos autores, ante a prematura rescisão contratual provocada pela ré, frustrando o recebimento da verba honorária, conforme estabelecido em contrato.

Logo, a solução do impasse, pela presente via, transita pelo § 2º, do art. 22, do Estatuto da Advocacia, bem como pelo melhor entendimento do STJ, a saber:

Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1.
O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então
. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes direito, terceira turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482) –
g.n
.

A análise desta contenda limita-se à prestação de serviços nos autos da execução, processo nº 1577-49.1996.811.0041 (cód. 2488/2008 - 25799) proposta em desfavor de Com. Prod. Alimentícios Comprão Ltda, sendo incontroverso o trabalho executado, conforme demonstra a cópia dos autos referidos (
IDs
11933173, 11933182, 11933190, 11933201 e 11933205) e reconhecido pela ré.

Necessário observar as disposições presentes no contrato celebrado entre as partes (ID. 11933110), cuja vigência se deu por prazo indeterminado, bem como pelos parâmetros remuneratórios, de acordo com o anexo III, do edital, então incontroverso (ID. 11933121 - Pág. 3-5).

Por sua vez, considerando que os autos n. 1577-49.1996.811.0041 trata de “execução forçada”, é imprescindível verificar o que dispõe o item 1.6, do r, anexo III, do edital, a saber:

“
Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma adiante:

I) NA EXECUÇÃO FORÇADA:

a) 1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se não efetuada a penhora;

b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se impugnados os embargos e não exarada sentença;

c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial
.

Conforme se vê, o caso analisado, trata de “execução forçada”, e estando comprovado que os autores atuaram nos autos n. 1577-49.1996.811.0041, fazem jus aos honorários advocatícios compreendidos na letra “a”, do item I, referente à execução forçada, do anexo III, do edital, que diz caber “
3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial
” (ID. 11933121).

Para tanto, diferente dos cálculos apresentados pelos autores, esclareço que a incidência dos juros moratórios ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença e não da data da distribuição ou do protocolo da ação, consoante entendimento sedimentado do STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que é inviável a análise de matéria que tem por propósito o revolvimento de matéria fático-probatória, devido à incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a partir do trânsito em julgado da sentença.
3. Acerca da ausência de litigância de má-fé, mostra-se inviável ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito. 6. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
1723187/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe

03/03/2021
) –
g.n
.

Desse modo, deverá ser aplicado o percentual de fixação dos honorários advocatícios, no importe 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa do processo nº 1577-49.1996.811.0041, via INPC. Assim, sobre o valor resultante da operação, deverá ser subtraído 4% (vinte por cento), que seria destinada à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, como ocorreria na prática do contrato.

Demonstrado que a parte autora e o litisconsorte atuaram nos autos, ambos fazem jus aos honorários advocatícios, os quais serão rateados em 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os litisconsortes, depois de subtraído o percentual de honorários devidos à ASABB.

III – Dispositivo

Posto isso, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faz com resolução de mérito nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil paracondenar a ré ao pagamento de 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado do processo nº 1577-49.1996.811.0041, sendo que a quantia resultante deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Assim como convencionado, os honorários deverão ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa e os litisconsortes receberão o total de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Condena-se a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
pro rata
(para o autor e para os litisconsortes).

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, remetam-se ao arquivo com as anotações e baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs Recurso de Apelação Cível, ID 216274134, sustentando as seguintes teses recursais:

Impossibilidade de arbitramento em percentual do valor da causa e aplicação do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei 8.906/94, com observância aos serviços efetivamente prestados.

Redução do quantum arbitrado.

Requereu a reforma da sentença para minorar o percentual aplicado ou, subsidiariamente, definir o parâmetro de atualização do valor da causa originária.

Rodrigo
Mischiatti
e outro apresentaram contrarrazões, ID 216274143, pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, com manutenção da sentença.

Por sua vez, Rodrigo
Mischiatti
e Rodrigo
Mischiatti
Sociedade Individual de Advocacia também interpuseram Recurso de Apelação Cível, ID 216274139, sustentando as seguintes teses recursais:

Majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10%
a
20% do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Extirpação ou exclusão do desconto de 20% à ASABB determinado na sentença, por não ser aplicável ao caso presente, ou, caso entenda devida, correção do desconto para o percentual correto, de 2% sobre os 10% arbitrados e não 4%.

Incidência dos juros de mora a partir da citação.

Exclusão da obrigação de rateio da verba sucumbencial.

Requereram a reforma da sentença para majorar os honorários arbitrados, excluir o desconto à ASABB, alterar o termo inicial dos juros de mora e afastar o rateio da verba sucumbencial com o assistente litisconsorcial.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões, ID 216274144, pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso interposto por Rodrigo
Mischiatti
e outro, com manutenção da sentença.

Os recursos foram julgados por esta Quinta Câmara de Direito Privado, conforme acórdão ID 228069650, que deu provimento parcial a ambos os recursos, arbitrando a verba honorária advocatícia em R$ 76.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, divididos na forma fixada na sentença, afastando o rateio pro rata de verbas sucumbenciais da presente ação e mantendo os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Banco do Brasil S/A, no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser pago de forma exclusiva ao advogado dos autores da ação.

Irresignado, Rodrigo
Mischiatti
e outro interpuseram Recurso Especial, ID 248344666, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
sustentando violação ao art. 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994 e ao art. 85, parágrafos 2º a 10, do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial.

Requereram a reforma do acórdão recorrido para majorar os honorários arbitrados ou, subsidiariamente, anular o acórdão para novo arbitramento conforme os critérios legais.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões ao Recurso Especial, ID 254971658, pugnando pela inadmissibilidade ou improvimento do recurso.

O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme decisão ID 257456186, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso
, Rodrigo
Mischiatti
e outro interpuseram Agravo em Recurso Especial, ID 264961283, sustentando que a controvérsia é eminentemente jurídica, consistente na violação direta ao art. 22, parágrafo 2º, da Lei 8.906/1994 e na ausência de fundamentação adequada quanto aos critérios legais de arbitramento, configurando negativa de prestação jurisdicional.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial, ID 271119884, pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul Araújo, ID 355478397, conheceu do agravo para dar provimento parcial ao recurso especial, anulando o acórdão recorrido e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com fundamentação expressa quanto aos critérios legais aplicáveis ao arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, parágrafo 2º, da Lei 8.906/1994, sem considerar a incidência do princípio da proporcionalidade, o qual, na prática, equivaleria a fazer o arbitramento por equidade, vedado pel
o
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Os autos retornaram a esta Quinta Câmara de Direito Privado para novo julgamento, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Os recursos são tempestivos, conforme certidões ID
S

216274134 e 216274139
, e regulares, conforme comprovantes de preparo ID
S

216669168 e 216666688
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI
e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada em Contrarrazões por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Ausência d e p edido d e r eforma e

possível
j
ulgamento
e
xtra
p
etita

Sustentam os apelados, em contrarrazões, a impossibilidade de conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, sob o argumento de ausência de pedido específico de reforma da sentença, o que configuraria julgamento extra petita.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise das razões recursais, embora não se observe técnica redacional rigorosa quanto à formulação do pedido, é possível extrair, de forma inequívoca, a pretensão de modificação do julgado, notadamente quanto à redução do
quantum
arbitrado e à forma de fixação da verba honorária.

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando a parte, ainda que de forma imperfeita, expõe fundamentos aptos a impugnar a decisão recorrida, permitindo a delimitação da controvérsia devolvida ao Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL .
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 .
INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUPRESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO .
ALEGAÇÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO
ART .
371 DO CPC DE 2015. PERSUAÇÃO RACIONAL. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL .
ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MULTA PREVISTA NO
ART .
1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. É defeso ao STJ
examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa. 2. Inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 3. Incidem as Súmulas
n .
283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações recursais deficientes que não guardam correlação com o decidido nos autos. 4. Não há afronta ao princípio da não surpresa quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento anterior.
5 .

Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo. 6. É consequência lógica do pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico o retorno das partes ao status quo ante, independentemente de pedido expresso.

7 .
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda .
9. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos
arts
. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do
RISTJ .
10. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 11. A multa prevista no
art
. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 12. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1144143 MG 2017/0186145-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024) (grifo nosso)

Desse modo, não
haveria que se falar em
julgamento
extra petita
, tampouco vício apto a impedir o conhecimento do recurso.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A e por Rodrigo
Mischiatti
e Rodrigo
Mischiatti
Sociedade Individual de Advocacia em face da sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, processo nº 1004614-95.2018.8.11.0041, originário da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, a qual julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de 6% sobre o valor atualizado da causa trabalhada, com incidência de correção monetária e juros de mora, além de fixar honorários sucumbenciais.

O Juízo fundamentou a decisão no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, considerando a atuação profissional dos autores e os parâmetros contratuais.

Em suas razões recursais, o apelante Banco do Brasil S/A sustenta, em síntese, a impossibilidade de arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa, defendendo que a fixação deve observar exclusivamente o trabalho efetivamente prestado, sem vinculação automática ao valor econômico da demanda.

Aduz que o percentual fixado se revela excessivo diante da atuação desempenhada, pugnando pela redução do quantum arbitrado.

Sustenta, ainda, que os honorários não se confundem com verba sucumbencial, razão pela qual não se aplicariam os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como defende que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado.

Por sua vez, os apelantes Rodrigo
Mischiatti
e outro sustentam que o percentual fixado na sentença é insuficiente, pleiteando sua majoração para patamar entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Alegam erro na aplicação do desconto referente à ASABB, afirmando sua inaplicabilidade no caso concreto ou, subsidiariamente, erro no cálculo realizado.

Defendem, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir da citação e que a verba sucumbencial deve ser destinada exclusivamente aos patronos que efetivamente atuaram no feito.

Em contrarrazões, as partes apeladas rebatem integralmente os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a fixação observou os critérios legais e o trabalho efetivamente desenvolvido, inexistindo fundamento para alteração do julgado.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora,
importa o destaque de que a
controvérsia
retornada a este colegiado
não se
limita à mera quantificação da verba honorária, mas envolve, de forma mais sensível, a definição do critério jurídico adequado ao arbitramento, à luz do regime normativo aplicável à época da relação contratual, bem como a aferição concreta da extensão do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos.

Ressalte-se, desde logo, que o presente caso possui contornos fáticos relevantes
, razão pelo qual exige o
exame detido das circunstâncias específicas da atuação profissional, sob pena de violação aos
arts
. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, e 884 do Código Civil.

Dito isto,
passo à análise das questões de mérito suscitadas no
s
recurso
s
.

Da
s

razões recursais de BANCO DO BRASIL SA

Impossibilidade de arbitramento em percentual do valor da causa e aplicação do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei 8.906/94, com observância aos serviços efetivamente prestados

O apelante BANCO DO BRASIL S/A sustenta a inadequação da fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, ao argumento de que o arbitramento deve observar exclusivamente o trabalho efetivamente desenvolvido, sem vinculação automática à expressão econômica da demanda.

Por sua vez, os apelados defendem a manutenção da sentença, afirmando que o critério percentual reflete adequadamente a relevância da causa e a atuação profissional desempenhada.

A controvérsia, portanto, reside em definir se, na hipótese dos autos, é juridicamente adequada a fixação dos honorários contratuais com base em percentual incidente sobre o valor da causa.

A sentença adotou como critério de arbitramento a incidência de percentual sobre o valor da causa da execução originária.

Todavia, tal metodologia não se sustenta no caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes teve origem em período anterior à vigência da Lei nº 14.365/2022, sendo a rescisão contratual ocorrida em momento muito anterior à alteração legislativa.

Dessa forma, incide a disciplina anterior do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, a qual não impunha a observância obrigatória dos percentuais previstos no art. 85 do
Código de Processo Civil, sob pena de retroatividade indevida de norma de conteúdo material, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6º da LINDB.

Nesse contexto, o arbitramento deve ser realizado com base em juízo equitativo, orientado pela proporcionalidade entre o trabalho efetivamente desenvolvido e a remuneração devida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem assentado que o arbitramento de honorários contratuais, em caso de rescisão unilateral do mandato, deve considerar a extensão do trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo despendido, não estando vinculado automaticamente aos percentuais do art. 85, §2º, do CPC
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO
MANDANTE .
CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
ART .
22, § 2º DA LEI Nº 8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1 .022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico
alcançado.Ademais
, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo
causídico .
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ.
Precedentes .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2719717 MT 2024/0303687-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento .
Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. 1.1. In
casu
, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1 .022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. 1.2. A subsistência de fundamento
inatacado
apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia .
Precedentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/
94 .
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Nos
termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes .
4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários convencionais com base no valor
do causa
. Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice.
5 .
Agravo interno parcialmente provido para, de plano, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial,
cassando
as deliberações recorridas e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que os honorários devidos sejam arbitrados com base no trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado ora agravado. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1147232 CE 2017/0192202-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)

No caso concreto, a inadequação do critério percentual decorre, sobretudo, da análise da atuação efetivamente desempenhada pelos patronos.

Conforme se extrai dos autos, a execução originária foi distribuída em 1996, sendo os recorrentes constituídos apenas em 13/12/2001, marco temporal a partir do qual deve ser considerada sua atuação profissional
(ID.
216268571
– p. 64)
.

A partir dessa data, observa-se que, em 18/12/2001, os patronos formularam requerimentos voltados à regularização da relação processual, pleiteando a expedição de mandados de citação e intimação dos executados e do interveniente garantidor, bem como a adoção de providências quanto ao arresto já efetivado.

Tais requerimentos foram deferidos por decisão de 25/03/2002
(ID.
216268571
– p. 75)
, culminando na concretização de citação frutífera em 06/06/2002, conforme certidão lavrada em 10/06/2002
(ID.
216268571
– p. 63
)
.

Na sequência, em 29/08/2002, os patronos acompanharam a distribuição de carta precatória
(ID.
216268571
– p. 95)
, voltada à citação de outro executado, tendo, posteriormente, em 10/07/2003
(ID.
216268571
– p. 97)
, requerido informações acerca do andamento da diligência, o que foi deferido em 19/08/2003
(ID.
216268571
– p. 100)
.

Ainda no ano de 2003, após a devolução da carta precatória em 01/08/2003, os patronos, em 13/10/2003, requereram a conversão do arresto anteriormente realizado em penhora, com a consequente intimação dos executados
(ID.
216268572
– p. 88)
, pleito que foi acolhido por decisão de 13/11/2003
(ID.
216268572
– p. 89)
.

A partir daí, observa-se avanço relevante na execução, com a formalização da constrição patrimonial mediante penhora
de
matrícula imobiliária

42.152 no CRI do 5° Ofício de Cuiabá - MT
, ocorrido em 12/04/2004
(ID.
216268572
– p. 94)
.

Nos anos subsequentes, os patronos permaneceram impulsionando o feito, formulando, em 27/07/2004, pedido de nova intimação em endereço diverso, seguido de requerimentos de recolhimento de custas (05/11/2004 e 14/02/2005) para viabilização das diligências.

Em 10/06/2005, foi certificada a intimação dos executados, tendo os patronos, em 09/09/2005, requerido a expedição de edital para intimação da penhora, o que foi deferido em 09/12/2005.

Na sequência, em 28/08/2006, diante do transcurso do prazo sem apresentação de embargos, os patronos requereram novas providências, culminando na nomeação de curador especial e determinação de avaliação do bem penhorado por decisão de 29/07/2007.

Já em 30/04/2008, foi determinada a realização da avaliação judicial, tendo os patronos, em 23/04/2009, juntado comprovante de pagamento dos honorários do avaliador, e, posteriormente, em 21/06/2010, requerido a expedição de novo mandado de avaliação.

Essa linha cronológica evidencia que a atuação dos patronos foi contínua e relevante, especialmente no período compreendido entre 2001 e 2010, tendo contribuído decisivamente para
a
regularização das citações
, a
consolidação da relação processual
,
a conversão do arresto em penhora
e
o encaminhamento do feito à fase de avaliação do bem constrito.

Outrossim
, não há nos autos qualquer demonstração de que a execução tenha avançado para a fase de expropriação patrimonial, inexistindo atos de alienação judicial, adjudicação ou satisfação do crédito.

Esse contexto fático deve ser interpretado em consonância com a estrutura contratual firmada entre as partes.

Com efeito, o contrato estabeleceu, em sua cláusula 1.1, como regra geral, a remuneração por honorários de sucumbência, vinculada ao êxito da demanda
(ID.
21626856
8 – p. 3)
.

Todavia, o próprio ajuste previu hipótese específica para a situação ora examinada, dispondo, na cláusula 1.5, que, em caso de rescisão contratual, a remuneração seria devida de forma proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, condicionada à implementação dos pressupostos contratuais e observada a proporcionalidade.

A notificação extrajudicial de rescisão reforça essa diretriz ao consignar que eventuais honorários seriam devidos “
se e quando implementadas as condições contratuais
”
(ID.
21626856
8 – p. 6)
.

Assim, a rescisão contratual não afasta o direito à remuneração, mas altera o critério de sua apuração, deslocando-o do resultado econômico final para a proporcionalidade da atuação profissional.

A notificação extrajudicial de rescisão, ao consignar que eventuais honorários seriam devidos,
porém indicando condição suspensiva
, deve ser interpretada em consonância com o próprio contrato, não podendo ser compreendida como exigência de êxito final para o surgimento do direito à remuneração.

Isso porque interpretação diversa implicaria esvaziar a eficácia da cláusula 1.5, conduzindo à supressão do direito à remuneração proporcional expressamente pactuado, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, a utilização do valor integral da causa como base de cálculo implicaria remuneração típica de êxito integral, hipótese
também
não verificada nos autos.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA.
ARTS .
1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA .
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Na espécie, não houve violação
dos artigo
s 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação .
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. 4. O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em
juízo
.
5. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do
art
. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020560 SP 2021/0351115-5, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Desta maneira, o
arbitramento deve, portanto, refletir a atuação efetivamente desenvolvida após a constituição dos patronos, limitada à fase de consolidação da penhora, sem ingresso na etapa expropriatória.

Diante disso, revela-se inadequada a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, impondo-se o
arbitramento mediante concretização dos critérios legais do art. 22, §2
º
, da Lei nº 8.906/94.

Redução do
quantum
arbitrado

No que concerne ao quantum arbitrado, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que o valor fixado na sentença
revela-se
excessivo, por não guardar correspondência com os serviços efetivamente prestados, especialmente diante da ausência de resultado útil final na execução, defendendo que a remuneração deve ser limitada à atuação concreta desenvolvida pelos patronos, sem vinculação à integralidade do valor da causa.

Em contrarrazões, os autores refutam a alegação de excesso, sustentando que a verba arbitrada
mostra-se
compatível com a complexidade da demanda, o longo período de atuação e a relevância dos atos praticados, destacando que contribuíram de forma decisiva para o avanço da execução, notadamente com a consolidação da penhora e o encaminhamento do feito à fase de avaliação do bem constrito.

Paralelamente, em seu próprio recurso, os autores defendem a insuficiência do valor fixado, postulando sua majoração mediante a aplicação de percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, ao passo que o Banco, em contrarrazões, reafirma a tese de excesso e pugna pela redução da verba arbitrada.

Dessa forma, a controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se o
quantum
fixado na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerados

os limites da atuação profissional efetivamente desenvolvida.

Todavia, ambas as pretensões partem de premissa comum, qual seja, a validade do critério de arbitramento adotado na sentença, consistente na fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa
,
premissa esta já afastada no item anterior.

Com efeito, uma vez reconhecida a inadequação do critério percentual, a discussão acerca de redução ou majoração do quantum não pode ser resolvida nos termos propostos pelas partes, impondo-se a redefinição integral da verba honorária,
mediante
arbitramento com base em critérios objetivos extraídos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94
.

Nesse contexto, o arbitramento deve observar, de forma concreta, a extensão da atuação profissional desenvolvida após a constituição dos patronos, bem como os limites impostos pela própria estrutura contratual firmada entre as partes.

Para tanto,
impõe-se, assim, a redefinição do
quantum
com base em critérios objetivos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses de rescisão contratual, o arbitramento
deve ser feito

de forma a resguardar
“
o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2348277 MG 2023/0122060-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)
”
, mas também
deve este ser “
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferior aos valores fixados na tabela editada pela OAB
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 413091 RJ 2013/0341773-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2014)
”.

Pois bem.
No caso concreto, tais critérios se evidenciam de forma objetiva a partir da análise sequencial dos atos praticados pelos patronos após sua constituição nos autos, permitindo delimitar, com precisão, a extensão e a utilidade da atuação profissional desenvolvida.

Com efeito, verifica-se que os patronos ingressaram no feito
após 06 (seis) anos da tramitação
deste
,
conforme delineado no item anterior, marco a partir do qual se inicia a aferição da atuação profissional
.

Na sequência imediata, formularam requerimentos voltados à regularização da relação processual, com pleito de expedição de mandados de citação e intimação dos executados e do interveniente garantidor, providências que vieram a ser deferidas por decisão
judicial
, culminando na efetivação de citação frutífera
de todos os réus,
o que evidencia atuação relevante na formação válida da relação processual executiva.

Para tanto, restou acompanhada
a distribuição de carta precatória
e diligências na mesma comarca do feito em
questão,
demonstrando
atuação voltada à efetivação das citações.

Após a
triangularização do processo, houve o requerimento de
conversão do arresto em penhora,
devidamente
acolhido
pelo juízo,
representando avanço
substancial na execução, com a transformação da constrição inicial em garantia patrimonial efetiva.

Do mesmo modo, houve a
constrição
por meio de
penhora
d
a matrícula nº 42.152 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá/MT, em
12/04/2004
, consolidando juridicamente a garantia do juízo.

Em seguida,
os patronos mantiveram atuação contínua voltada à regularização das intimações dos executados, formulando pedido de intimaç
ões
em endereço
s
diverso
s, pela via ordinária e por edital, e
promovendo o recolhimento de custas, o que evidencia atuação
para
localização e cientificação das partes executadas
de atos processuais
.

Já em momento posterior, diante da ausência de oposição de embargos à execução, os patronos impulsionaram o feito até a fase de avaliação do bem penhorado, evidenciando continuidade da atuação até etapa avançada da execução.

Esse encadeamento fático evidencia que a atuação profissional se desenvolveu de forma contínua por aproximadamente
09
anos, tendo alcançado como resultado concreto a consolidação da penhora e o encaminhamento do feito à fase de avaliação do bem
.

Cumpre, ainda, delimitar o regime jurídico aplicável ao arbitramento, tendo em vista a alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022 no art. 22 da Lei nº 8.906/94.

É que n
o caso concreto, a relação jurídica material
, referente a c
ontrato de prestação de serviços advocatícios, na atuação profissional e na posterior rescisão do mandato
,
desenvolveu-se integralmente em período anterior à vigência da referida alteração legislativa.

Nesse contexto, a disciplina aplicável ao arbitramento deve ser aquela vigente à época em que surgido o direito material à remuneração, o qual se vincula ao momento da rescisão contratual e à extensão do trabalho então efetivamente prestado.

A modificação introduzida pela Lei nº 14.365/2022 possui conteúdo de natureza material, porquanto interfere diretamente nos critérios de definição da remuneração do advogado, razão pela qual não se aplica a situações jurídicas já consolidadas, sob pena de indevida retroatividade, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da LINDB.

A propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à definição da lei aplicável à fixação de honorários reforça a necessidade de identificação do marco
temporal pertinente, não se tratando de aplicação automática da legislação vigente ao tempo da sentença.

Embora, em matéria de honorários sucumbenciais, a Corte Superior tenha assentado que a norma aplicável é, em regra, aquela vigente ao tempo da decisão que os fixa, conforme decidido no julgamento do REsp 1.831.221/SP, tal diretriz não se estende indistintamente às hipóteses de honorários contratuais, cuja definição se vincula à relação jurídica material subjacente.

Nesses casos, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da constituição e extinção do vínculo contratual, sob pena de indevida retroatividade normativa.

Assim, o arbitramento deve observar a redação anterior do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, sem prejuízo da utilização de critérios objetivos já reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a concretização do conceito de remuneração compatível com o trabalho desenvolvido.

A partir desse quadro, o arbitramento da verba honorária deve ser realizado em estrita observância ao art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, o qual estabelece a necessidade de fixação de remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da causa.

Trata-se de conceito jurídico aberto, cuja concretização exige a identificação de elementos objetivos aptos a dimensionar a atividade profissional desempenhada.

A densificação desse comando normativo não se opera por juízo abstrato de equidade, mas mediante a consideração de critérios concretos que permitam aferir, de forma controlável, a correspondência entre o trabalho realizado e a remuneração fixada.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que o arbitramento observe, de forma expressa, elementos como o tempo de atuação, a extensão e relevância dos atos praticados, a fase processual atingida, a complexidade da demanda e o proveito econômico envolvido, com a devida demonstração de sua incidência no caso concreto
, conforme:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC .
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROMPIMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO DO
ART .
1.022 DO NCPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA.
DESNECESSIDADE .
PRECEDENTES. ARTS. 20, § 3º, DO CPC/73. REGRA DE CONCLUSÃO DO
PROCESSO .
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211 DO
STJ .
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. REVISÃO DO PERCENTUAL ENCONTRADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA REMUNERAR DEVIDAMENTE O ADVOGADO DESTITUÍDO. POSSIBILIDADE. BASE DE
CÁLCULO .
ALTERAÇÃO. VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2 .
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.
3 .
Inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis. 4. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais é dispensável a nomeação de perito técnico para a avaliação do trabalho advocatício realizado.
Precedentes .
5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto a alegada violação do art. 20, § 3º, do CPC/73 evidencia a falta de prequestionamento, nos termos da Súmula nº 211 desta Corte.
6 .

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador levar em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o valor econômico da questão, nos termos do que dispõe o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.
7 .
A verba remuneratória deverá ser compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo e o valor da demanda, não se justificando que ela venha a se constituir em fonte de enriquecimento
, o que ocorreu na hipótese destes autos, porque foi relegada a regra do art. 1.792 do CC/02, que ensina que os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança.
8 .
Não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o mandatário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2022)
(grifo nosso)

No caso dos autos, tais critérios encontram-se objetivamente demonstrados, permitindo a construção de relação direta entre os dados fático-probatórios e o valor arbitrado.

No que se refere à
extensão do trabalho desenvolvido e à relevância dos atos praticados
, verifica-se que a atuação profissional não se limitou a intervenções episódicas, mas compreendeu a prática de atos essenciais ao desenvolvimento da execução, especialmente aqueles que viabilizaram a regularização das citações, o impulsionamento de carta precatória, a conversão do arresto em penhora e a formalização da constrição patrimonial, etapas sem as quais a execução não poderia prosseguir de forma válida e eficaz.

Quanto ao
tempo de atuação profissional
, este se encontra objetivamente delimitado entre 13/12/2001 e 21/06/2010, totalizando aproximadamente
09
anos de patrocínio contínuo, o que evidencia dedicação prolongada e atuação não episódica.

No que diz respeito à
fase processual efetivamente atingida
, constata-se que a atuação profissional conduziu o processo até a consolidação da penhora e seu encaminhamento à fase de avaliação do bem, sem ingresso na etapa expropriatória, inexistindo atos de alienação judicial, adjudicação ou satisfação do crédito.

Relativamente ao proveito econômico potencial da demanda, verifica-se que a execução originária envolvia crédito de elevada expressão econômica, superior a R$ 1.300.000,00 à época do ajuizamento, garantido por hipoteca regularmente constituída, o que indicava potencial concreto de recuperação integral do crédito.

Nesse contexto, o elevado valor da execução atua como elemento de dimensionamento da relevância econômica da causa, mas não autoriza, por si só, a adoção de critério remuneratório baseado em percentual sobre o valor integral da demanda.

Impõe-se, portanto, a correlação entre a utilidade concreta da atuação profissional e a remuneração fixada, afastando-se a utilização automática do valor da causa como base de cálculo, sob pena de atribuição de remuneração dissociada da extensão efetiva do serviço prestado.

É que o valor da causa deve ser analisado em conjunto com a estrutura contratual firmada entre as partes, que previa remuneração vinculada ao êxito como regra geral, mas assegurava, em caso de rescisão, a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

Assim, a ausência de resultado econômico final, decorrente da rescisão unilateral do contrato pelo contratante, não afasta o direito à remuneração, impondo, contudo, sua fixação em parâmetros compatíveis com a utilidade concreta do serviço prestado, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do contratante quanto a atribuição de remuneração desproporcional.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação imotivada do mandato não afasta o direito à remuneração, mas impõe sua apuração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do contratante
, conforme já mencionado.

Outrossim, merece destaque o fato de a
execução originária envolv
er
crédito de elevada expressão econômica, lastreado em título líquido, certo e exigível, garantido por hipoteca regularmente constituída, o que
, considerando a rescisão unilateral,
evidenciava
potencial concreto de recuperação integral do crédito
, circunstância que qualifica a dimensão econômica da causa.

De outro lado, esse potencial não se concretizou, porquanto a atuação profissional não ultrapassou a fase de constrição patrimonial, inexistindo atos de expropriação ou satisfação do crédito.

Deste modo
, o potencial econômico deve ser considerado como
parâmetro de dimensionamento da importância da causa
, mas não como base automática de cálculo da remuneração, sobretudo diante da interrupção da relação contratual por iniciativa do contratante.

Assim, não se trata de negar remuneração pela ausência de proveito econômico, mas de reconhecer que, diante da interrupção da relação contratual antes da conclusão da demanda, a base de cálculo deixa de ser o êxito integral potencial e passa a ser a
utilidade concreta da atuação profissional até o momento da rescisão
, em consonância com a cláusula contratual de proporcionalidade e com o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

No que concerne à
complexidade da demanda
,
esta
se revela presente diante das características do processo executivo, iniciado em 1996, envolvendo múltiplos executados, dificuldades na efetivação das citações, utilização de carta precatória, intimações por edital e necessidade de atuação em contexto de longa duração processual, circunstâncias que exigiram atuação técnica contínua para superação de entraves relevantes.

Tais circunstâncias
revelam
atuação técnica qualificada e estrategicamente orientada, o que deve ser considerado na aferição da justa remuneração.

Por fim, quanto à aderência do valor à prática forense, observa-se que, em hipóteses análogas de rescisão contratual anterior ao êxito e de atuação limitada a fases intermediárias da execução, a fixação da verba honorária em valor certo constitui solução reiteradamente adotada, revelando-se adequada como parâmetro de validação do arbitramento
, conforme
:

APELANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES APELADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO EM DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO. MERA IMPROPRIEDADE MATERIAL SEM APTIDÃO
PARA MACULAR A VALIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CONSTITUINTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE DIANTE DA EXTENSÃO, COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO LABOR PROFISSIONAL COMPROVADAMENTE DESENVOLVIDO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DA VERBA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E JUSTA REMUNERAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DE PRECEDENTE VINCULANTE RELATIVO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINGUISHING CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a remuneração do advogado em R$ 2.591,14, em razão de sua destituição antes da conclusão da demanda, acrescida de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por fundamentação em dispositivo legal revogado, em alegada violação ao dever de fundamentação; e (
ii
) saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado ou deve ser majorado, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido, o tempo de atuação e o proveito econômico da demanda originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A referência a dispositivo legal revogado configura vício meramente formal quando não compromete a coerência da fundamentação, sobretudo se a decisão encontra respaldo em norma vigente e adota critérios compatíveis com o ordenamento jurídico, inexistindo prejuízo à parte, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.
4. O arbitramento de honorários advocatícios, na ausência de ajuste contratual ou em caso de rescisão unilateral do mandato, deve observar os critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, compatibilizando a remuneração com o trabalho efetivamente prestado e a relevância econômica da causa. 5. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços realizados, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contratante. 6. Evidenciado que o patrono atuou por período significativo, superior a uma década, com a prática de diversos atos processuais relevantes, mostra-se inadequado o valor fixado na origem, por não refletir a extensão, a complexidade e o grau de zelo profissional demonstrado. 7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto, impondo-se, contudo, a majoração da verba para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Inaplicável o Tema 1.388 do STJ, por tratar de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor, não se confundindo com o arbitramento de honorários contratuais em ação autônoma, hipótese que exige análise casuística da atuação profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação parcialmente provido, para majorar a verba honorária para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida. Tese de julgamento: “1. A indicação de dispositivo legal revogado não enseja nulidade da sentença quando ausente prejuízo e preservada a fundamentação substancial do julgado. 2. Na hipótese de revogação unilateral do mandato, o advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços prestados, devendo o arbitramento observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a extensão do trabalho desenvolvido.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 282, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, Tema 1.059. (N.U 1025898-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)
(grifo nosso)

Nesse contexto, em execuções de elevada expressão econômica que não atingem a fase expropriatória, a fixação de honorários em valor certo, dissociado da aplicação de percentual sobre o valor da causa, mostra-se compatível com a prática forense e com os parâmetros de justa remuneração profissional.

Desse modo, todos os critérios juridicamente relevantes
, quais sejam
tempo de atuação, extensão e relevância dos atos praticados, fase processual atingida, proveito econômico potencial e efetivamente obtido, complexidade da demanda e dimensão econômica da causa
,
encontram-se expressamente identificados e demonstrados nos autos, sendo efetivamente considerados na fixação do
quantum
, o que afasta qualquer alegação de arbitramento discricionário ou desprovido de fundamentação concreta.

Por fim, quanto à dimensão econômica da causa, observa-se que a execução originária envolvia valor expressivo
,
elemento que deve ser considerado como parâmetro de referência, mas não como base automática de cálculo, sobretudo diante da ausência de resultado econômico concreto.

A análise conjunta desses elementos evidencia que os critérios juridicamente relevantes não atuam de forma isolada, mas em
vetores de ponderação
:

(i) o
tempo de atuação prolongado
e a
relevância dos atos praticados
constituem fatores de elevação da remuneração;

(
ii
) a
complexidade técnico-processual da demanda
reforça a necessidade de remuneração compatível com o grau de dificuldade enfrentado;

(
iii
) a
fase processual atingida
, limitada à constrição patrimonial, e a
ausência de resultado econômico final
atuam como fatores de contenção;
e,
(
iv
) o
elevado proveito econômico potencial da causa
funciona como parâmetro de contextualização, sem, contudo, justificar a adoção de remuneração equivalente ao êxito integral.

Dessa forma, o arbitramento não decorre de juízo subjetivo, mas da ponderação concreta e articulada desses critérios, todos extraídos de dados objetivos constantes dos autos.

Cumpre destacar que, com a presente fundamentação, supre-se o vício anteriormente apontado pela Corte Superior, na medida em que o arbitramento ora realizado explicita, de forma analítica, os elementos fático-jurídicos determinantes da
fixação da verba honorária, estabelecendo correlação direta entre os critérios legais — notadamente aqueles decorrentes do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 — e os dados objetivos constantes dos autos.

Diferentemente do julgamento anterior, não se procede a mera invocação genérica de princípios, mas à efetiva demonstração de como o tempo de atuação, a extensão e relevância dos atos praticados, a fase processual atingida, a complexidade da demanda e a dimensão econômica da causa influenciam concretamente a definição do quantum, permitindo o controle jurisdicional da adequação do valor arbitrado.

A partir dessa construção, observa-se que o valor arbitrado não decorre de escolha discricionária, mas da ponderação concreta dos vetores identificados: de um lado, a longa duração da atuação profissional (aproximadamente nove anos), a relevância dos atos praticados e a complexidade técnico-processual da demanda, que justificam a fixação de remuneração compatível; de outro, a limitação da atuação à fase de constrição patrimonial, sem ingresso na etapa expropriatória e sem obtenção de resultado econômico final, circunstâncias que impõem contenção do montante.

Ademais, embora o valor da causa revele elevada expressão econômica, este é considerado apenas como parâmetro de contextualização da importância da demanda, não servindo como base automática de cálculo, sobretudo diante da rescisão contratual anterior ao êxito.

Nesse contexto, o montante fixado representa fração proporcional da utilidade concreta da atuação profissional, guardando correspondência com os critérios objetivos examinados.

À vista desses critérios, expressamente identificados e correlacionados aos fatos do processo,
bem como os critérios usualmente analisados por esta Câmara,
mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em valor certo, no montante de
R$76.000,00 (
setenta e seis mil reais
)
, por refletir, de forma proporcional e fundamentada, a atuação profissional efetivamente desenvolvida.

Registre-se, ainda, que o montante ora fixado não se mostra isolado ou desvinculado da prática jurisdicional, inserindo-se em faixa compatível com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, nas quais, diante da rescisão contratual anterior ao êxito e da atuação limitada a fases intermediárias da execução, os honorários são arbitrados em patamar intermediário entre a remuneração integral por êxito e valores meramente simbólicos
,
ex
vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE, OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO .
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO .
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, em Apelação Cível
n .º
1016916-49.2024.8.11 .0041, deu parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios arbitrados a R$ 70.000,00, mantendo os demais termos da sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari Advogados Associados. O embargante alega nulidade por decisão extra petita, contradições e omissões no julgado quanto à interpretação contratual, aos termos de quitação e à ausência de condição suspensiva implementada, requerendo efeitos infringentes para reformar o acórdão.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se é cabível o reexame do mérito da decisão embargada por meio dos embargos de declaração.
III .
RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado. Inexiste, no caso concreto, qualquer vício que autorize o acolhimento dos
aclaratórios
, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade dos termos de quitação, à ausência de cláusula específica para remuneração em caso de rescisão unilateral e à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários. O acórdão embargado não extrapola os limites da lide, pois analisou o pedido de arbitramento de honorários em razão da rescisão antecipada do contrato, sem inovar no objeto da demanda. Conforme consolidado pela jurisprudência do STJ, o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com pretensão de efeitos modificativos (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n .
2.171.591/RJ, Rel.
Min .
Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023). O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais e apresente fundamentação suficiente para o convencimento (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2 .033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
j .
19/09/2022,
DJe
21/09/2022). Restou assentado que a revogação do mandato antes da conclusão da prestação de serviços autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, afastando o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8 .906/1994
( EOAB
), entendimento reiterado nos precedentes do STJ citados no acórdão embargado. Constatado que os embargos buscam, na realidade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado pela via inadequada, impõe-se sua rejeição, com advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em caso de
reiteração .
IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão nem para obter efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais expressamente
demonstradas .
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato não prevê remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral, ainda que existam termos genéricos de quitação. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .022, 1.026, § 2º, 489, § 1º, 240 e 405; CC,
arts
. 320, 389 e 406; EOAB (Lei nº 8.906/1994),
art
. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171 .591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T.,
j .
19/06/2023,
DJe
21/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ,
Rel
. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
2.348.277/MG, Rel.
Min .
Nancy Andrighi, 3ª T., j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2 .413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
4ª
T .
, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169164920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

Também, de outros órgãos fracionários deste Tribunal:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios .
Rescisão Unilateral sem Justa Causa. Prova Oral Indeferida. Julgamento Antecipado da Lide. Cerceamento de Defesa não
Configurado .
Honorários Proporcionais Devidos. Termo Inicial dos Juros. Citação. Recurso
Desprovido .
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da
citação .
II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (
ii
) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (
iv
) definir o termo inicial dos juros moratórios.
III .
Razões de Decidir 3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento. 4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem
causa .
5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações citadas está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado. 6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 75 .000,00 (setenta e cinco mil reais) está devidamente fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica da causa conduzida pela sociedade advocatícia. 7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.
IV .
Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2º; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2
º .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1560257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20 .04.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
j .
16.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.622 .367/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17 .02.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187577920248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO
CLIENTE .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO .
TERMO DE QUITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame
1 .
Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. e pelo escritório de advocacia em face de acórdão que havia arbitrado honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.
II .
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar se a rescisão unilateral do contrato impede o arbitramento da verba advocatícia diante de cláusula que previa
remuneração exclusivamente pelo êxito; e (
ii
) aclarar acerca da existência de termo de quitação quanto a valores já adimplidos. III. Razões de decidir
3 .
O meio processual é adequado, pois a ação de arbitramento de honorários é cabível quando não há estipulação contratual suficiente. 4. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.337 .749/MS e REsp nº 945.075/MG) reconhece que a rescisão unilateral e injustificada de contrato ad
exitum
configura hipótese do art. 129 do CC/2002, gerando ao advogado o direito ao arbitramento judicial da verba honorária.
5 .
A boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impõem a fixação de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, independentemente de cláusula contratual restritiva. 6. Honorários fixados em R$ 70.000,00 por atuações nos processos de nº 0002941- 80 .2015.8.11.0044 e nº 0005822- 18 .1999.8.11.
0003 .
7. Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil.
8 .
Embargos acolhidos apenas para sanar obscuridade e contradições, sem efeitos modificativos. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos
infringentes .
Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e injustificada de contrato de prestação de serviços advocatícios, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado destituído. 2. O arbitramento deve observar a extensão do trabalho desempenhado, a complexidade da causa e a dedicação do patrono, não se confundindo com eventuais honorários contratuais ou
sucumbenciais .
3. Não se verifica do documento de termo de quitação a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato
" .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035995220228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

E, ainda, em casos similares a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS – MANDATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Contrato verbal – Ação de arbitramento e cobrança – Sentença de procedência - Cerceamento de defesa. Não ocorrência - Prova pericial produzida – Validade – Prescrição não verificada - A pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, a partir do encerramento da prestação dos serviços ou da extinção do mandato – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Arbitramento realizado na
r .
sentença de forma fundamentada (artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/94) em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) montante que observa a extensão do trabalho realizado e reflete equilíbrio - Juros de mora que incidem a contar da citação
( CC
, art.
405)-
Compensação de valores – Possibilidade - Inteligência dos
arts
. 884, 368 e 369, todos do Código Civil - Ação julgada procedente – Sentença mantida – Recurso não provido (TJ-SP - Apelação Cível: 00075225720108260510 Rio Claro, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 10/03/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

Tal parâmetro reforça que o valor ora fixado se insere em faixa compatível com os padrões usualmente observados, sem se afastar da lógica de remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

Desse modo, o arbitramento realizado revela-se juridicamente controlável e proporcional, por traduzir, em termos econômicos, a utilidade concreta da atuação profissional desenvolvida, sem implicar remuneração equivalente ao êxito integral da demanda, nem conduzir ao enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em estrita observância ao art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

À vista dessa ponderação, o valor arbitrado estabelece correspondência direta entre os critérios analisados e a remuneração fixada, refletindo, de um lado, a duração e a relevância da atuação profissional e, de outro, os limites decorrentes da fase processual atingida e da ausência de resultado econômico final.

Trata-se, portanto, de quantia que remunera de forma proporcional e fundamentada o trabalho efetivamente desenvolvido, sem implicar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, atendendo ao comando do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Da
s

razões recursais de
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

2.1
M
ajoração do
quantum
percentual

No que tange ao pedido de majoração da verba honorária mediante fixação em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas, não assiste razão à parte recorrente.

Conforme já delineado no item anterior, o arbitramento da remuneração não pode se dar com base em critério percentual atrelado ao valor da causa, porquanto, na hipótese de rescisão unilateral do mandato, a remuneração deve observar o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, sendo fixada de forma proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

A adoção de percentual sobre o valor da causa, especialmente em patamares típicos de honorários sucumbenciais, implicaria equiparação indevida entre situações
estes e honorários contratuais, além de
desconsidera
r
que a atuação profissional não alcançou a fase expropriatória nem resultou na efetiva recuperação do crédito.

Ademais, tal critério desconsideraria a necessidade de correlação concreta entre os elementos fático-jurídicos do caso
,
já devidamente analisados
,
e a
remuneração arbitrada, conduzindo, na prática, à fixação automática e desvinculada da realidade da atuação profissional.

Dessa forma, resta prejudicado o pedido de majoração em base percentual, mantendo-se o arbitramento em valor certo, nos termos já fundamentados.

2.2
D
esconto

ASABB

A parte autora sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do desconto de 20% destinado à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, determinado na sentença, ao argumento de que tal dedução não se compatibiliza com a verba honorária arbitrada judicialmente, notadamente diante da rescisão unilateral do contrato e da ausência de recebimento de honorários de sucumbência.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a incidência do desconto, a correção do percentual aplicado, sob o fundamento de que a cláusula contratual preveria hipótese diversa daquela considerada na origem, não sendo juridicamente possível a retenção no patamar fixado.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A defende a manutenção do desconto, sustentando que há previsão contratual expressa autorizando o repasse de percentual dos honorários à ASABB, o que deveria ser observado independentemente da forma de fixação da verba honorária.

No que se refere ao desconto destinado à ASABB, cumpre reconhecer que há previsão contratual estabelecendo o repasse de percentual sobre os honorários, vinculada ao modelo remuneratório pactuado entre as partes.

Todavia, a análise sistemática do contrato revela que tal previsão está inserida em um regime remuneratório estruturado, essencialmente condicionado à percepção de honorários de sucumbência e ao êxito na demanda, conforme se depreende das cláusulas que disciplinam a forma de pagamento, os percentuais incidentes e a exigibilidade da verba
honorária .

No caso concreto, contudo, esse regime contratual não se implementou, uma vez que houve rescisão unilateral do contrato antes da conclusão da demanda, sem a ocorrência de sucumbência efetivamente recebida ou de resultado econômico final.

Em razão disso, a remuneração do advogado não decorre da aplicação direta das cláusulas contratuais, mas de arbitramento judicial fundado no art. 22, §2º,
da Lei nº 8.906/94, o qual estabelece regime próprio, baseado na proporcionalidade ao trabalho efetivamente desenvolvido.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado transpor, de forma isolada, mecanismos acessórios do regime contratual
,
como
exemplo
o repasse à ASABB
,
para a verba arbitrada judicialmente, sob pena de desvirtuamento do critério adotado e de comprometimento da correspondência entre o trabalho realizado e a remuneração fixada.

Assim, a incidência do desconto previsto contratualmente pressupõe a aplicação do próprio regime remuneratório contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos
, notadamente pela rescisão unilateral da avença firmada entre as partes.

Em igual sentido, sequer há elementos de que houve atuação em grau recursal no caso em tela, situação exigida pelo contrato para incidência do desconto combatido.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – DESCONTO CONTRATUAL POR PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS DO BANCO NA CAUSA JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AFASTADO -RECURSOS DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. 1. Razões recursais apresentadas se limitam a insurgência da parte com a relação à sentença e possibilitando os
contra argumentos
da parte adversa, como de fato elaborado, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal, e respeitado o princípio da dialeticidade. Preliminar
afastada .
2. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba. 3. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
..
4. A Cláusula Primeira – Parágrafo único do contrato que prevê o desconto/participação da ASABB, faz expressa referência a possibilidade desconto tão somente quando há o acompanhamento dos processos por advogados empregados do Banco do Brasil S/A em sede recursal, perante “Tribunais Estaduais, Regionais Federais, Regionais do Trabalho e Tribunais Superiores”, o que não ocorreu no caso em epígrafe 5. Sentença reformada. Recurso provido em
parte .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035010920188110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Desse modo, deve ser afastado o desconto destinado à ASABB sobre a verba honorária arbitrada judicialmente.

2.3 J
uros de mora

A parte autora sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de obrigação decorrente de arbitramento judicial de honorários.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pela manutenção do termo fixado na sentença.

Assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa decorrente de arbitramento judicial, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que se constitui em mora o devedor, nos termos do art. 405 do Código Civil, segundo o qual a mora, nas obrigações ilíquidas, conta-se desde a citação inicial.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, no sentido de que, em hipóteses de arbitramento judicial
,
como ocorre na fixação de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de obrigação ilíquida que se torna exigível após sua definição judicial
, conforme:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC .
TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes.
2 .
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11 .06.2015).3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1742585 GO 2020/0203088-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2024)

No caso concreto, não há circunstância excepcional que justifique a adoção de marco diverso, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação.

2.4 R
ateio da verba sucumbencial

A parte autora sustenta a impossibilidade de rateio da verba honorária sucumbencial, ao argumento de que tal verba pertence ao advogado que atua no feito, não podendo sofrer divisão sem previsão legal ou contratual específica.

Em contrarrazões, a parte adversa defende a manutenção da sentença.

Assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado que atua na causa, conforme dispõe expressamente o art. 23 da Lei nº 8.906/94, segundo o qual
os
“
honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
”.

Tal natureza jurídica é reforçada pelo art. 85, §14, do Código de Processo Civil, que consagra o caráter alimentar da verba e sua titularidade exclusiva do patrono, vedando sua compensação.

Nesse contexto, a eventual divisão ou rateio da verba honorária sucumbencial somente se legitima quando fundada em:

(i) ajuste contratual entre os profissionais envolvidos; ou

(
ii
) circunstância jurídica específica devidamente comprovada nos autos.

Fora dessas hipóteses, a imposição judicial de rateio configura indevida interferência na esfera patrimonial do advogado, em afronta ao regime jurídico da verba honorária.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de ajuste entre patronos ou fundamento jurídico idôneo que autorize a divisão da verba sucumbencial.

Cumpre registrar, por oportuno, que a eventual existência de ajuste interno entre os profissionais envolvidos
,
notadamente aquele decorrente da cisão societária mencionada nos autos, que prevê o rateio de honorários entre os advogados
,
não interfere na relação jurídica estabelecida com o réu, tampouco na definição do valor devido a título de arbitramento.

Isso porque a obrigação discutida na presente demanda limita-se à fixação da remuneração devida pelo contratante pelos serviços advocatícios prestados, não abrangendo a disciplina da divisão interna da verba entre os patronos, a qual decorre de relação jurídica autônoma, de natureza obrigacional, estabelecida entre os próprios advogados.

Assim, eventual pretensão de partilha ou repasse de valores entre os profissionais deverá ser discutida em via própria, não sendo possível sua resolução no âmbito desta ação, sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso.

Desse modo, deve ser afastada a determinação de rateio, assegurando-se a titularidade integral da verba ao advogado que atuou no feito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação
, rejeitando as preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
afastar o critério de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, adotado na sentença
; b)
redefinir a verba honorária mediante
arbitramento com base em critérios objetivos extraídos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94
, fixando-a no valor de R$
76.000,00 (setenta e seis mil reais)
, conforme fundamentação;
c)
determinar a incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
; d
) afastar o desconto destinado à ASABB sobre a verba honorária arbitrada;
e, e
) excluir a determinação de rateio da verba honorária sucumbencial, assegurando sua titularidade integral ao advogado atuante
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

Deixo de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026